Tribunal: STF
Processo: Rcl 68022
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por FEDEX BRASIL LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA. em face de ato do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, proferido nos autos do Processo nº 0000890-55.2023.5.13.0030. 



    Na petição inicial, alega-se que a autoridade reclamada teria afastado a aplicação da modalidade de contratação prevista na Lei nº 11.442/2007, que prevê a natureza comercial do contrato de transporte de cargas.



    Argumenta-se que “A primeira sentença de mérito, Id. ff7f384, julgou improcedentes os pedidos formulados na reclamação trabalhista nº 0000890- 55.2023.5.13.0030 e posteriormente, em sede de Acórdão de Recurso Ordinário, Id. 3650013, equivocadamente, o Tribunal Regional retificou a decisão de 1º Grau e reconheceu o vínculo empregatício entre as partes, indo de encontro à legislação específica, Lei nº 11.442/07.” (eDOC 1, p. 3)



    Afirma-se que “Com efeito, a Suscitante contratou o suscitado para com seu veículo particular executar fretamentos para transporte de produtos de seu cliente logístico, sendo: (i) remunerado por cada frete realizado, (ii) responsável pelos riscos da atividade; (iii) responsável pelos custos para a execução dos transportes (manutenção do veículo, combustível, IPVA, alimentação, pedágio, contratação de motoristas, entre outros); em total conformidade com as Leis nºs 7.290/84 e 11.442/2007, as quais autorizaram a Suscitante a contratá-lo, em caráter eventual ou continuado, sem vínculo empregatício.” (eDOC 1, p. 3)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo se encontra em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    Registro que a parte reclamante sustenta a natureza comercial do vínculo travado com o beneficiário do ato reclamado, em razão das disposições da Lei nº 11.442/2007 e do decidido por esta Corte nos autos da ADC 48. 



    No ponto, cumpre assinalar que o Plenário desta Suprema Corte, na Sessão Virtual de 3.4.2020 a 14.4.2020, apreciando o mérito da ADC 48/DF, julgou procedente a ação a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007. Eis a ementa desse julgado: 



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: 1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19.5.2020; grifei)



    Ora, a questão constitucional então debatida residiu em saber se a opção legislativa de se afastar a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas violaria as normas constitucionais protetivas da relação de trabalho. 



    Nesses termos, esta Suprema Corte entendeu que o legislador fez uma opção política compatível com a Constituição e que deve ser respeitada, de forma que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. 



    Ainda, conforme esclarece o Min. Roberto Barroso: 



    “(...)



    A confirmação da constitucionalidade dos dispositivos questionados na ADC 48 não implica autorização para contratações fraudulentas, in concreto. Como consta da tese firmada na referida ação declaratória, ‘uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’. Em outras palavras, a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela Justiça comum. Somente nos casos em que a Justiça comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho. 



    6. Nesse sentido, a decisão da Primeira Turma desta Corte proferida na Rcl 43.544-AgR (Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes): as ‘relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT’”.



    Na hipótese dos autos, verifico que João Oliveira Pereira, beneficiário do ato reclamado, ingressou com reclamação trabalhista em desfavor da ora reclamante, pretendendo o reconhecimento de vínculo empregatício. Em contestação, a empresa reclamante aduziu que o beneficiário sempre prestou serviços como terceirizado (motorista freteiro autônomo), sendo proprietário de veículo próprio, com o qual se firmou contrato de prestação de serviços com fundamento na Lei nº 11.442/2007, com possibilidade, inclusive, de contratação de terceiros para a prestação do serviço em seu lugar (eDOC 4, ID: f2b858f5). 



    O Juízo reclamado, por sua vez, reconheceu a existência de vínculo empregatício, conforme acórdão assim ementado:



    “RECURSO DA RECLAMANTE. MOTORISTA ENTREGADOR. VÍNCULO DE EMPREGO. RECONHECIMENTO. Identificados no desempenho do labor exercido pelo autor, os elementos caracterizadores da relação de emprego previstos no artigo 3º da CLT, forçoso concluir pelo reconhecimento do vínculo laboral, impondo-se a reforma da sentença. Recurso parcialmente provido.” (eDOC 14, p. 198) 



    Ora, não existem dúvidas de que a questão disposta nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000890-55.2023.5.13.0030 contempla a aplicação das normas estabelecidas na Lei nº 11.442/2007, a qual prevê no caput do seu art. 5º que: “as relações decorrentes do contrato de transporte de cargas de que trata o art. 4º desta Lei são sempre de natureza comercial, não ensejando, em nenhuma hipótese, a caracterização de vínculo de emprego”. 



    Nesses termos, entendo que a autoridade reclamada afrontou a decisão desta Corte que afastou a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas, relações comerciais essas de natureza civil e que devem ser analisadas pela justiça comum.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O ato reclamado tomou para si a competência para analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido” (Rcl 55.159 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.11.2022; grifei)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR DEMANDA ENVOLVENDO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADC 48. 1. No julgamento da ADC 48, o Supremo declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada relação comercial de natureza civil entre transportadores autônomos de carga e contratantes. 2. Compete à Justiça comum avaliar se estão ou não presentes os elementos caracterizadores da relação comercial disciplinada na Lei n. 11.442/2007. 3. Agravo interno provido para determinar-se a remessa dos autos de origem à Justiça comum” (Rcl 53.091 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Redator do acórdão Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 29.09.2022; grifei)



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito com a remessa imediata do Processo 0000890-55.2023.5.13.0030 para a Justiça Comum.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente